Tribunal: TCU
Processo: 042.534/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1259/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.534/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Loides Brites Gomes Pereira de Oliveira (CPF XXX.883.941-XX); Lucas Figueiredo Pereira (CPF XXX.829.831-XX); Lucas Mendes Moreira (CPF XXX.291.676-XX); Lucília Ferreira do Amaral (CPF XXX.759.106-XX); Ludmila Marques Dornelas de Oliveira (CPF XXX.431.388-XX); Márcio Castro dos Santos (CPF XXX.189.153-XX); Maria Lídia Benício Rodrigues (CPF XXX.288.981-XX); Martha Wolf de Almeida (CPF XXX.383.937-XX); Michelle Zanatta Benedetti Soares (CPF XXX.947.001-XX) e Mirella Nascentes Santos (CPF XXX.193.857-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.